Tribunal: STF
Processo: ARE 1584540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Nazareno Bekovski e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de imóvel penhorado no curso de execução de título extrajudicial, visando à satisfação de crédito de aproximadamente R$ 3.850.000,00, com base em planilha atualizada juntada aos autos. Os agravantes alegam prescrição intercorrente, impenhorabilidade da pequena propriedade rural e erro grosseiro nos cálculos apresentados.
II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se se operou a prescrição intercorrente diante da longa tramitação do feito executivo; (ii) saber se o imóvel adjudicado se qualifica como pequena propriedade rural, insuscetível de penhora; (iii) saber se há erro material nos cálculos que embasaram a adjudicação. 
III. Razões de decidir 3. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois não se verifica inércia do credor, cuja atuação foi contínua e diligente, com sucessivos impulsionamentos ao longo dos anos, sem determinação de suspensão do feito nos moldes do art. 921 do CPC. 4. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não se sustenta, pois não restou comprovada a exploração direta e pessoal do bem pelos agravantes, além de constar nos autos contrato de arrendamento e vínculos societários que denotam capacidade econômica incompatível com a presunção de hipossuficiência protegida pela norma. 5. Os cálculos apresentados pelo exequente refletem adequadamente a atualização da dívida ao longo de mais de duas décadas, não havendo prova de erro material, tampouco indício de excesso. 
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.” (Número Único: 1016566-53.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 11/12/2025).
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXVI,da Constituição da República e ao Tema nº 961 do STF. 
Argumenta-se, em síntese, que a renda do arrendamento é essencial para a subsistência da Recorrente, e a expropriação do bem representa uma afronta direta à dignidade da pessoa humana; que o imóvel de 68,91 hectares, é uma pequena propriedade rural, inferior ao limite legal de 4 módulos fiscais para a região, e destina-se à subsistência da Recorrente Leonida, uma idosa de 85 anos com sérios problemas de saúde, por meio de contrato de arrendamento; que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 961 já reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural de até 4 módulos rurais; que “Esta premissa jurídica, de que o arrendamento por si só descaracteriza a exploração direta e pessoal, representa uma interpretação restritiva e equivocada do mandamento constitucional e da tese de repercussão geral”; que a violação constitucional direta e abstrata reside na afirmação do Acórdão recorrido de que "a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica ao avalista de obrigação assumida por terceiro"; A proteção recai sobre o bem em si, em razão de sua função social e de sua destinação à subsistência familiar, e não sobre a qualidade ou a posição do devedor na relação obrigacional; que a Constituição não faz distinção entre o devedor principal e o garantidor (avalista ou fiador) para fins de aplicação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Suposto único bem de família. Impenhorabilidade. Reconhecimento. Comprovação. Necessidade De Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade fundada em único bem de família. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1469430 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 20.02.2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1420472 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 25.07.2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consta expressamente do acórdão recorrido que “não restou evidenciada a utilização pela família dos executados da propriedade rural penhorada, tampouco foram trazidos elementos a corroborar a tese lançada”, de modo que não há que se falar em aplicação da Tese firmada no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1454300 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2024)

Ademais, constando expressamente do acórdão recorrido que “a alegação de impenhorabilidade do imóvel não se sustenta, pois não restou comprovada a exploração direta e pessoal do bem pelos agravantes, além de constar nos autos contrato de arrendamento e vínculos societários que denotam capacidade econômica incompatível com a presunção de hipossuficiência protegida pela norma”, não há que falar em aplicação da Tese firmada no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral, no qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”
 	
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente